Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-09.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000184-09.2020.8.05.0063 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARGARIDA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NATUREZA RELATIVA DA COMPETÊNCIA. FACULDADE DE ESCOLHA DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência da Justiça Comum e determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a matéria e o valor da causa se enquadrariam na competência dos JECs. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a competência dos Juizados Especiais Cíveis é absoluta ou relativa; e (ii) se é possível a declinação de ofício da competência para o JEC quando o autor opta pelo procedimento comum. III. Razões de decidir: 3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor escolher entre o procedimento da Lei n.º 9.099/95 ou o rito comum do CPC, desde que observados os requisitos legais. 4. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juízo, conforme Súmula 33 do STJ, devendo ser arguida pelo réu em contestação. 5. A opção do autor pelo procedimento comum deve ser respeitada, especialmente quando a causa exige maior complexidade probatória ou excede o limite dos JECs. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na vara de origem. Tese de julgamento: "1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor optar entre o procedimento da Lei n.º 9.099/1995 e o rito comum do CPC. 2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo juízo (Súmula 33/STJ)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e § 3º; CPC, art. 64. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; REsp 1726789/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; REsp 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8000184-09.2020.8.05.0063 em que figuram como apelante, MARGARIDA SILVA DOS SANTOS, e, apelado, OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, anulando a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23